Tribunal: TJSP
Processo: 1503459-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostram-se desnecessárias quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova. Majorante mantida.

Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostram-se desnecessárias quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova. Majorante mantida.

Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de restrição da liberdade das vítimas. Impossibilidade. Ofendidos mantidos em poder dos roubadores apenas pelo tempo necessário à subtração da carga. Não incidência da majorante.
Pedido ministerial de incidência cumulativa das majorantes do concurso de agentes (§ 2o, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-A, I). Necessidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário juízo de proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram deveras gravosas, justificando a cumulação. Alteração legislativa que visa a recrudescer as sanções aplicáveis ao roubo praticado com arma de fogo. Outrossim, a alteração legislativa encontra-se no mesmo sentido da alteração promovida na Lei de Crimes Hediondos, incluindo entre tais delitos o art. 16 da Lei 10.826/03. Pena definitiva em 8 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo improvido e ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503459-16.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
TIAGO VELOSO GERALDO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo e dou parcial provimento ao apelo ministerial para
fixar as penas em 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, mantendo-se,
no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelantes: Tiago Veloso Geraldo / Ministério Público
Apelados: Ministério Público / Tiago Veloso Geraldo
VOTO No. 23.028
Apelação. Roubo majorado. Insurgência defensiva. Pretendido
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e
perícia do armamento mostram-se desnecessárias quando sua
existência é suficientemente comprovada por outros elementos
de prova. Majorante mantida.
Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento de
restrição da liberdade das vítimas. Impossibilidade. Ofendidos
mantidos em poder dos roubadores apenas pelo tempo
necessário à subtração da carga. Não incidência da majorante.
Pedido ministerial de incidência cumulativa das majorantes do
concurso de agentes (§ 2o, II) e emprego de arma de fogo (§ 2o-
A, I). Necessidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Necessário
juízo de proporcionalidade. Circunstâncias que se mostram
deveras gravosas, justificando a cumulação. Alteração
legislativa que visa a recrudescer as sanções aplicáveis ao
roubo praticado com arma de fogo. Outrossim, a alteração
legislativa encontra-se no mesmo sentido da alteração
promovida na Lei de Crimes Hediondos, incluindo entre tais
delitos o art. 16 da Lei 10.826/03. Pena definitiva em 8 anos de
reclusão. Regime fechado mantido. Apelo defensivo improvido
e ministerial parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 152/156, proferida em
15/04/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vinícius de Toledo Piza
Peluso, da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, TIAGO
VELOSO GERALDO foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
3
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-
multa, dando-o como incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do
Código Penal.
Inconformado, o representante do parquet
maneja recurso de apelação requerendo o reconhecimento da
causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, bem
como, na terceira fase, a incidência cumulativa das causas de
aumento previstas no § 2o e § 2o-A do art. 157 (fls. 164/168).
A defensoria do réu, por sua vez, interpôs
recurso de apelação requerendo o afastamento da majorante
correspondente ao emprego de arma de fogo (fls. 174/178).
Ambos os recursos foram contrarrazoados
(fls. 183/185 e 186/193) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento ao recurso ministerial e improvimento ao defensivo
(fls. 210/216).
É o relatório.
Inexistindo insurgência quanto à dinâmica
dos fatos, passo a apreciar os pleitos formulados pelas partes.
Conforme restou devidamente apurado nos
autos, em 18/10/2019, às 10h40min, os ofendidos, Cristiano e
Roberto, motoristas contratados pela empresa Souza Cruz,
conduziam um veículo utilitário transportando mais de 4 mil maços
de cigarros, além de 70 aparelhos de barbear, tudo avaliado em R$
29.000,00.
O caminhão foi abordado por dois indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
4
não identificados, os quais, fazendo uso de arma de fogo,
anunciaram o assalto, sendo os motoristas mantidos no interior do
veículo.
Ato contínuo, os indivíduos não identificados,
juntamente com o apelante, TIAGO, passaram a saquear a carga,
transferindo-a para dois automóveis, quais sejam, um Fiat/Palio e
um GM/Corsa. Concluída a subtração, os três roubadores se
evadiram na condução os mencionados carros.
Os fatos foram rapidamente comunicados à
polícia militar, sendo possível a localização de TIAGO ainda na
condução do veículo Fiat/Palio, no qual estava parte da carga
roubada.
Inicialmente, não prospera o pleito de
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.
Isto
porque,
conforme
seguro
depoimento prestado pelos
ofendidos, a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo,
não tendo as vítimas apresentado qualquer dúvida a este respeito.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Desnecessidade de apreensão da arma e
prova da causa de aumento: a materialidade do roubo independe da
apreensão de qualquer instrumento, assim
como
a
prova
da
autoria
pode
ser
concretizada pela simples, mas verossímil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
5
palavra da vítima. Por isso, igualmente, para
a configuração da causa de aumento
(utilização de arma), bastam elementos
convincentes extraídos dos autos, ainda que
a arma não seja apreendida. Afinal, somente
é exigido laudo pericial caso o crime deixe
vestígios materiais (art. 158, CPP). O uso da
arma para concretizar a grave ameaça, por
exemplo, é conduta independente, que não
deixa
rastro
algum
(Código
Penal
Comentado, Forense, 18a ed., nota 22-A ao
art. 157)
Outro não é o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, é dispensável a apreensão e a
perícia da arma de fogo para a incidência da
respectiva causa de aumento de pena no
crime de roubo, quando evidenciada a sua
utilização no delito por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas. (STJ, AgRg no
HC 516.188/SP, 6a T., Rel. Ministra Laurita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
6
Vaz, j. em 20/08/2019)
Desta feita, deve ser mantida a majorante
relativa ao emprego de arma de fogo.
Também não merece acolhida a alegação
ministerial
de
reconhecimento
da
causa
de
aumento
correspondente à restrição da liberdade da vítima. Isto porque o
tempo de restrição não se mostrou superior ao necessário para a
consumação do delito. Note-se que os motoristas foram mantidos
em poder dos roubadores apenas pelo período no qual a carga
estava sendo transferida do veículo utilitário para os demais
automóveis, sendo imediatamente liberados ao término da
subtração.
Portanto, agiu com acerto o magistrado a
quo ao afastar a incidência da majorante.
No que tange ao pedido de incidência
cumulativa entre as majorantes do § 2o e § 2o-A, o pedido
ministerial deve ser acolhido.
Como é sabido, o art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, dispõe que o magistrado poderá limitar-se a um só
aumento ou diminuição.
Cabe, então, ao juiz avaliar a razoabilidade e
proporcionalidade de incidência de apenas uma ou todas as causas
de aumento reconhecidas no caso concreto.
Sobre o tema já nos manifestamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
7
Concurso entre causas de aumento e
diminuição: (...) as previstas na Parte
Especial podem concorrer entre si, admitindo
compensação da seguinte forma: tratando-se
de duas ou mais causas de amento ou dias
ou mais causas de diminuição, o juiz pode
aplicar a mais ampla delas ou todas. Ex.: no
crime de incêndio (art. 250), tendo sido
praticado com o intuito de obter vantagem
pecuniária em proveito próprio (§1o, com
aumento de 1/3) e tendo causado lesão
grave para a vítima (art. 258, com aumento
de metade), o juiz pode aplicar as duas
causas de aumento ou somente a mais
grave. (Código Penal Comentado, Forense,
nota 99 ao art. 68)
Na hipótese do roubo majorado pelo
concurso de agentes (§ 2o, II) e pelo emprego de arma de fogo (§ 2o-
A, I), entendo por adequada a cumulação de ambas as causas de
aumento.
Isto porque, trata-se de duas circunstâncias
deveras danosas ao meio social e, em especial, à vítima do delito,
não nos parecendo razoável desconsiderar, por completo, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
8
circunstância que facilita a prática delitiva, dificultando a defesa da
vítima – como o é o concurso de agentes.
Relevante anotar, ainda, que a pretensão
legislativa ao editar a Lei 13.654/18 foi recrudescer, de forma
significativa, a sanção aplicada ao roubador que se vale do
emprego de arma de fogo, em virtude do aumento de delitos desta
natureza, considerando, ademais, o elevado temor incutido no seio
social por crimes perpetrados com o emprego de arma de fogo.
Nota-se, à evidência, a repulsa legislativa
aos crimes violentos praticados com emprego de arma de fogo,
circunstância esta apta a causar efetivo risco à vida e integridade
física alheias. Verifica-se, destarte, a existência de uma política
criminal voltada à repressão do uso indevido de armas de fogo.
Desta feita, entendo pela possibilidade de
cumulação entre ambas as majorantes.
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE
AUMENTO
DE
PENA.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE
MAIOR
VALOR.
IMPROCEDÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
9
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DAS
DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do
Código Penal, a aplicação das causas
majorantes
e
minorantes
se
dá
sem
compensação, umas sobres as outras, não
sendo admissível a pretendida tese de
incidência de única majorante dentre as
aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo
praticado com o efetivo emprego de arma de
fogo e ainda mediante concurso de cinco
agentes, correta foi a incidência separada e
cumulativa das duas causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 512.001/SP, 6a T., Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, j. em 15/08/2019)
Isto posto, passo à dosimetria das penas.
Na
primeira
fase,
favoráveis
as
circunstâncias judiciais, a básica foi fixada no mínimo legal, em 4
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Em seguida, conforme já exposto acima,
presentes as majorantes do concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, as penas são majoradas, respectivamente, em 1/3 e
2/3, tornando-se definitivas em 8 anos de reclusão e pagamento de
20 dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503459-16.2019.8.26.0536 -Voto no
10
pena, a gravidade concreta da infração, evidenciada pela
pluralidade de agentes e elevado valor da carga subtraída, justifica
o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo e dou parcial provimento ao apelo
ministerial para fixar as penas em 8 anos de reclusão e pagamento
de 20 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator